Tribunal: TJSP
Processo: 2158685-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– Ação de cobrança julgada procedente – Devedora que aponta nulidade de citação – Citação realizada em endereço antigo – Sentença da ação de conhecimento alvo de embargos declaratórios por parte da requerida – Patronos da agravante não foram intimados da decisão que rejeitou os embargos declaratórios - Trânsito em julgado da sentença – Não cabimento- Nulidade da

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– Ação de cobrança julgada procedente – Devedora que aponta nulidade de citação – Citação realizada em endereço antigo – Sentença da ação de conhecimento alvo de embargos declaratórios por parte da requerida – Patronos da agravante não foram intimados da decisão que rejeitou os embargos declaratórios - Trânsito em julgado da sentença – Não cabimento- Nulidade da sentença que examinou o embargo de declaração- necessidade:

- Deve ser declarada a nulidade da sentença que examinou o embargo de declaração oposto à decisão proferida na ação de conhecimento e, em consequência, todos os demais atos processuais subsequentes, incluindo o incidente de cumprimento da sentença, uma vez que o agravante não fora dela intimado. A nulidade de citação é matéria de ordem pública, a qual pode ser alegada a qualquer momento.

RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000828850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158685-76.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GMR
GRADUAL REALTY S.A., é agravado FARKUH & CIA LTDA..
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, vencido o Relator sorteado que fará declaração de voto. Acórdão com o 3o
Des.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR, vencedor,
HERALDO DE OLIVEIRA, vencido e FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2158685-76.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: GMR GRADUAL REALTY S.A.
AGRAVADO: FARKUH & CIA LTDA.
COMARCA: SÃO PAULO
-- voto n. 21.080
Agravo de Instrumento n. 2158685-76.2020.8.26.0000
Agravante: GMR GRADUAL REALTY S.A.
Agravado: FARKUH & CIA LTDA.
Comarca: Foro Central Cível - 34a Vara Cível
Juiz de Direito: Adilson Aparecido Rodrigues Cruz
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação de cobrança julgada procedente Devedora que aponta
nulidade de citação Citação realizada em endereço antigo
Sentença da ação de conhecimento alvo de embargos
declaratórios por parte da requerida Patronos da agravante
não foram intimados da decisão que rejeitou os embargos
declaratórios - Trânsito em julgado da sentença
Não
cabimento- Nulidade da sentença que examinou o embargo de
declaração- necessidade:
- Deve ser declarada a nulidade da sentença que examinou o
embargo de declaração oposto à decisão proferida na ação de
conhecimento e, em consequência, todos os demais atos
processuais
subsequentes,
incluindo
o
incidente
de
cumprimento da sentença, uma vez que o agravante não fora
dela intimado. A nulidade de citação é matéria de ordem
pública, a qual pode ser alegada a qualquer momento.
RECURSO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
Vistos etc.
Trata-se
de
recurso
de
agravo
de
instrumento tirado da respeitável decisão copiada a fls. 78 que, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos da cumprimento de sentença iniciado por Farkuh & Cia. Ltda.
contra Gmr Gradual Realty S/A, negou provimento aos embargos
opostos da sentença, por entender que ela não padece de nenhum dos
vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Alega a agravante que o cumprimento de
sentença deriva de ação de cobrança, na qual não teve oportunidade de
se defender por ter sido efetuada a citação em seu antigo endereço.
Afirma que opôs embargos declaratórios contra sentença da ação de
cobrança, os quais foram rejeitados sem que houvesse a respectiva
intimação dos patronos da requerida desta decisão.
Argumenta que seus patronos não foram
cadastrados no incidente de cumprimento de sentença, razão pela qual
não foi intimada dos atos processuais, tomando ciência apenas quando
determinada a penhora das cotas sociais da executada sobre as
empresas SPE Ponta da Praia e SPE Valore.
Aponta que a carta de citação foi entregue
no endereço Rua Casa do Ator no 1.117 em 17.10.2018, porém em
31.07.2018 afirma ter se mudado para a Rua Gomes de Carvalho,
endereço registrado perante a JUCESP. Questiona a nulidade por meio
de embargos declaratórios, de cuja decisão de rejeição não foi intimada.
Requer provimento ao recurso, para
reconhecer a nulidade da citação da Agravante nos autos do processo
n° 1042081-11.2018.8.26.0100, com a consequente determinação de
retorno dos autos para fase de conhecimento, com a reabertura do
prazo para apresentação de contestação e seguimento da instrução
probatória.
Foi indeferido o efeito suspensivo (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
81).
Houve oposição ao julgamento virtual
(fls. 84).
O agravado apresentou contraminuta
pugnando pela manutenção da decisão agravada (fls. 86/96).
É o relatório.
I. O recurso comporta provimento.
Em primeiro lugar, é certo que a sentença
que decidiu o embargo de declaração por ela oposto, o qual alegou a
nulidade de citação por ter sido mudado de endereço, não examinou,
não fundamentou a decisão, em flagrante violação ao que dispõe o
artigo 489, e incisos do Código de Processo Civil e da Constituição
Federal. Na verdade, se trata de decisão genérica, está generalizada,
quando deveria ter apreciado a alegação sustentada pela embargante,
mas não o fez.
Por isso, deve ser ela considerada nula, e
outra sentença a respeito deve ser proferida nos embargos de
declaração, porquanto a matéria suscitada é de ordem pública.
Nesse
sentido,
decidiu
o
Superior
Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
MOTIVAÇÃO
DEFICIENTE.
NÃO
ENFRENTAMENTO
DAS
QUESTÕES POSTAS A JULGAMENTO. REJEIÇÃO PURA E
SIMPLES
SOB
O
FUNDAMENTO
DE
EXISTÊNCIA
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRETENSÃO
REVESTIDA
DE
CARÁTER
INFRINGENTE.
VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL CONFIGURADA (ART. 535, I e II,
do CPC). NULIDADE EXISTENTE.
1 - Se, em sede de embargos de declaração, o Tribunal se nega
a apreciar fundamentos que se apresentam nucleares para a
decisão da causa e tempestivamente interpostos, comete-se ato
de entrega de prestação jurisdicional imperfeito. As decisões
judiciais devem ser motivadas, sob pena de nulidade, e conter
explicitação fundamentada quanto aos temas suscitados pelas
partes.
2 - É sabido que as partes têm direito subjetivo constitucional a
que a entrega da prestação jurisdicional se faça de modo
completo e com fundamentação enfocando os temas levantados
oportunamente no curso da lide. É dever, conseqüentemente,
da decisão judicial, apreciar e decidir as alegações dos
litigantes, enfrentando-os de modo direto e determinando
posicionamento claro, objetivo e definido a respeito. Na
hipótese, o acórdão dos embargos declaratórios estão limitados
aos aspectos puramente teóricos do mencionado recurso. Há de
ser anulado para que seja explicitado se existe ou não, de
modo concreto, omissão, contradição ou obscuridade, situando-
se na análise do proposto pelo embargante.
3 - Reconhecida essa precariedade no acórdão dos embargos,
via recurso especial, decreta-se a sua nulidade, para que seja
proferido novo julgamento com o exame obrigatório das
questões
suscitadas
pelo
embargante,
apreciando-se
e
decidindo-se como melhor for construído o convencimento a
respeito 4 - Recurso especial provido.
(REsp 146.496/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 04/02/1999, REPDJ 08/11/1999, p. 70,
DJ 21/06/1999, p. 77).
Em segundo lugar, a sentença proferida
nos embargos de declaração não teve a intimação dos procuradores da
ora agravante. Com efeito, essa intimação era essencial para a parte,
porque arguiu a nulidade da citação e, portanto, se acolhida, lhe
permitiria contestar a ação, apresentar documentos, produzir provas
em audiência, e, uma vez proferida sentença de mérito, dela apelar.
E por se tratar de questão de ordem
pública, nenhum era o impedimento em ser conhecida e até, se o caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acolhida, pois, como é sabido, é admissível proferir sentença nos
embargos de declaração com efeito modificativo, conforme r. jurisprudência.
Caso o embargo de declaração não seja
acolhido, poderá a agravante apelar da sentença. Porém, sem a
intimação dos procuradores da agravante esse direito lhe foi cerceado.
Portanto, a hipótese, com o início do cumprimento de sentença, não
pode considerar como suprida a citação e validar os atos do processo,
nos termos do que dispõe o artigo 525, § 1o, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Por estes fundamentos, por meu voto,
dou provimento ao recurso para anular a sentença que examinou o
embargo de declaração oposto a decisão proferida na ação de
conhecimento e, em consequência, todos os demais atos processuais
subsequentes, incluindo o incidente de cumprimento da sentença.
Devendo outra sentença ser proferida aos embargos de declaração e da
decisão os procuradores da agravante receberem a devida intimação.
II. Diante do exposto, dá-se provimento
ao recurso para anular a sentença que examinou o embargo de
declaração oposto a decisão proferida na ação de conhecimento, nos
termos do v. Acórdão.
Nelson Jorge Junior
-- Relator Designado--

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 46407 P
Agravo de Instrumento No 2158685-76.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravante: GMR Gradual Realty S.A.
Agravado: Farkuh & Cia Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei divergir da D. Maioria, por entender
que deve ser mantida a r. decisão agravada.
A agravada move incidente de cumprimento de
sentença, decorrente de ação de cobrança (autos no
1042081.11.2018.8.26.0100), amparada em notas fiscais não
adimplidas.
Após citação com retorno de AR positivo,
entregue na R. Casa do Ator, a requerida não compareceu
para apresentar sua defesa, de forma que a ação de
cobrança foi julgada procedente à sua revelia, com a
condenação da ora agravante ao pagamento do valor de R$
63.985,96, atualizada e acrescida de jutos legais, bem
como custas e honorários advocatícios arbitrados em 10%.
Proferida sentença nos autos da ação de
cobrança
em
11.01.2019,
compareceu
espontaneamente
a
devedora naqueles autos, com embargos declaratórios em
28.01.2019 (fls. 178/179 dos autos da ação de cobrança),
aventando a nulidade de sua citação ante à mudança de
endereço. Os embargos foram conhecidos e rejeitados. Não
sobreveio recurso algum, de forma que a sentença transitou
em julgado em 08.05.2019.
A credora então deu início ao cumprimento de
sentença em 21.05.2019.
Observo que em razão do comparecimento da
executada nos autos principais, a exequente pleiteou o
cadastramento dos patronos da devedora nos autos da
execução (fls.89 dos autos do cumprimento de sentença),
lhe tendo sido devolvido prazo para pagamento e
oferecimento de embargos em 16.09.2019. Decisão da qual os
patronos da ora agravante foram devidamente intimados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conforme se verifica da certidão de fls.90.
Transcorreu o prazo sem oferecimento de
defesa ou pagamento (fls.91).
Foram
então
realizadas
tentativas
de
bloqueio online (fls.99/102), que tornaram negativos.
Pleiteou então o credor a penhora de quotas
das
empresas
SPE
Ponta
da
Praia
Empreendimentos
Imobiliários LTDA e SPE Valore Jundiaí Empreendimentos,
deferidas às fls. 124/125.
Tal
decisão
foi
alvo
de
embargos
declaratórios por parte da devedora (fls.127/132) que
insistiu na nulidade da citação da ação de cobrança e na
ausência de intimação da decisão que rejeitou seus
embargos
declaratórios
opostos contra a sentença do
processo de conhecimento.
A rejeição desses embargos declaratórios
motivou o presente recurso.
Em
relação à alegação de nulidade de
citação, tal questão se mostra incabível de discussão
nessa fase processual, pois nos termos do art.525, §1o,
inc.I, do Código de Processo Civil, a falta ou a nulidade
da citação pode ser alegada em sede de impugnação se, na
fase de conhecimento, o processo correu à revelia.
Nesse sentido:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Rejeitada a alegação
deduzida pela parte agravante, consistente nulidade da
sentença proferida na fase de conhecimento, por vício de
fundamentação, inclusive no que concerne ao convencimento
relativo à prova dos autos, embasada em questões fáticas
anteriores à formação do título executivo judicial e não
supervenientes e contemporâneas à fase de cumprimento de
sentença, objetivando a extinção da execução, visto que a
r. sentença condenatória exequenda, proferida em ação
ordinária com pedido condenatório, deve ser executada
fielmente (CPC/2015, art. 509, § 4o, correspondente ao
CPC/1973, art. 475-G), sendo incabível a reabertura da
discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão
da
preclusão
(CPC/2015,
arts.
223,
505
e
507,
correspondentes ao CPC/1973, arts. 183, 471 e 473), bem
como com relação ao julgado transitado em julgado, ante a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inadmissibilidade de sua alteração em obediência à coisa
julgada (CPC/2015, art. 502, correspondente ao CPC/1973,
art. 467) e ao princípio da eficácia preclusiva da coisa
julgada (CPC/2015, art. 508, correspondente ao CPC/1973,
art. 474), visto que: (a) a única nulidade do processo de
conhecimento passível de arguição é a falta ou nulidade da
citação, por expressa previsão do art. 525, § 1o, I, do
CPC/2015, com correspondência no art. 475- L, I, do CPC,
caso o processo tenha ocorrido à revelia da parte
devedora, o que não acontece, na espécie, porquanto, a
parte
agravante
não
permaneceu
revel,
apresentou
contestação, não ofereceu recurso de apelação contra a r.
sentença exequenda, que transitou em julgado; e (b)
eventual nulidade da r. sentença transitada, em julgado,
por vício de fundamentação, somente poderia ser sanado
pelos recursos cabíveis antes do trânsito em julgado ou
impugnado por ação rescisória, dado que vícios, ainda que
de ordem pública, ocorridos no processo de conhecimento,
não têm o condão de transpor a autoridade da coisa julgada
e irradiar efeitos na fase de cumprimento de sentença.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Desnecessária a realização de
prévia liquidação do julgado, com fixação de parâmetros
para esse fim, quando o quantum debeatur possa ser obtido
por meros cálculos aritméticos e o julgado exequendo já
definiu os elementos a serem considerados na apuração do
valor devido - Como, na espécie, é incabível o deferimento
do pedido da parte agravante da realização de prévia
liquidação do julgado, com fixação de parâmetros para esse
fim, é de manter a r. decisão agravada, no que concerne à
deliberação de cumprimento de despacho anterior, que havia
determinado a remessa dos autos ao contador para
conferência dos cálculos para apuração do valor do débito
exequendo. SUCUMBÊNCIA Descabida a condenação em verba
honorária da parte agravante devedora, pois, nos termos da
Súmula 519/STJ e no REsp 1.134.186/RS, representativo de
controvérsia na forma do art. 543-C, do CPC/1973, cuja
orientação subsiste na vigência do CPC/2015, a rejeição da
impugnação
ao
cumprimento
de
sentença
não
enseja
condenação, em favor do patrono da parte credora, o qual
terá seus honorários arbitrados na execução. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ Incabível o reconhecimento de litigância de má-fé da
parte agravante - Alegações deduzidas não ultrapassaram os
limites razoáveis do exercício do direito de ação e
defesa. Recurso provido, em parte, com observação.( Agravo
de Instrumento no 2136343-08.2019.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, São Paulo, 26 de agosto de 2019. REBELLO PINHO
RELATOR).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No caso, de acordo com o documento de
fls.162, em que pese a regular intimação dos patronos da
requerida, não houve apresentação de impugnação (fls.91),
de forma que incabível tal discussão no presente momento.
No mais, apesar da demonstração de que, nos
autos da ação de conhecimento, não houve intimação dos
patronos da requerida quando da rejeição dos embargos
declaratórios, igualmente não houve naquele contexto a
interposição das medidas cabíveis, tendo a r. sentença
transitado em julgado sem qualquer enfrentamento.
De resto, ausente pagamento espontâneo por
parte da devedora ou apresentação de defesa, e diante do
resultado negativo das tentativas de bloqueios de valores
em conta, regular a constrição das cotas sociais de
titularidade da devedora, para fins de satisfação do
débito não impugnado.
Neste sentido a jurisprudência do STJ:
"São penhoráveis as cotas sociais, ainda que
o contrato social condicione a transferência das mesmas
cotas a estranhos à prévia e expressa anuência dos demais
sócios" (STJ - 4a Turma, REsp. 172.612-SP, rel. Min.
Barros Monteiro, j. 18.8.98, não conheceram, v. u., DJU
28.9.98, p. 76).
"É possível a penhora de cotas de sociedade
limitada, porquanto prevalece o princípio de ordem pública
segundo o qual o devedor responde por suas dívidas com
todos os seus bens presentes e futuros, não sendo, por
isso mesmo, de se acolher a oponibilidade da affectio
societatis. É que, ainda que o estatuto social proíba ou
restrinja a entrada de sócios estranhos ao ajuste
originário, é de se facultar à sociedade (pessoa jurídica)
remir a execução ou o bem, ou ainda, assegurar a ela e aos
demais sócios o direito de preferência na aquisição a
tanto por tanto"(STJ- 6a Turma, Resp. 201.181-SP, rel.
Min. Fernando Gonçalves, j. 29.3.00, negaram provimento,
v. u., DJU 2.5.00, p. 189).
Desta forma, entendo que deve ser mantida a
r. decisão agravada.

Ante o exposto, por meu voto, negaria
provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
NELSON JORGE JUNIOR
12CDA654
7
11
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
134CD3DC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2158685-76.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.